Tribunal: TJMT
Processo: 1009229-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009229-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO NASCIMENTO SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ENTRE ELAS A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO
– PRETENDIDA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – ESTABELECENDO PRAZO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Verificada
a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas
estabelecidas na decisão do juízo de primeiro grau, faz-se imperativo estabelecer o prazo de
15 (quinze) dias após o cumprimento do alvará de soltura para que o paciente apresente seus documentos de identificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
João Nascimento Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ora apontada como coatora por condicionar a liberdade provisória do paciente à apresentação de seus documentos de identificação.

A respaldar a pretensão posta, aduz o impetrante que o beneficiário foi preso em flagrante em 06.04.2020, pelo delito insculpido no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, salienta que o juiz entendeu pela não existência de elementos ensejadores da manutenção da prisão, mas concedeu a liberdade provisória, sem fiança, condicionando o réu ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço atualizado.

Contudo, apesar da determinação não ser desarrazoada, o impetrante afirma que não conseguiu contato com nenhum familiar do paciente, bem como relata não estar conseguindo realizar o atendimento dos presos recolhidos na Penitenciária da Mata Grande, nem mesmo pelo sistema de videoconferência, uma vez que teve seu pedido negado pela direção do estabelecimento.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura e determinado prazo ao paciente para que promova a juntada dos referidos documentos.

O pedido liminar restou deferido (id. 40767477).

Informes de praxe subscritos pelo juízo averbado de coator (id. 41569995).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão da ordem

(id. 41714463).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Da hipótese em apreço, infere-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
06 de abril de 2020
pela suposta prática do
delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
, sendo agraciado com a
concessão da liberdade provisória pela autoridade judiciária de origem, estabelecendo outras medidas cautelares:

“(...) apesar da legalidade da prisão, entendo que não existem elementos ensejadores da manutenção da prisão, vez que não há nos autos indícios que o gere desordem pública, que o autuado a solta irá prejudicar a colheita de provas, ou evadir-se, com intuito de prejudicar uma possível condenação. Ademais, o acusado não possui condenações anteriores. (...)

Contudo, como não consta identificação civil do autuado nos autos até o momento, não sabemos se este é quem diz ser ou é uma pessoa foragida que mentiu dados de identificação. Assim, não sabemos se possui inclinação à seara criminosa e se a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Desta feita, mostra-se imperioso que o autuado apresente aos autos seus documentos pessoais. (...)

II –
CONCEDO a liberdade provisória, sem fiança, ao autuado JOÃO NASCIMENTO SILVA
, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo – após encerrada a

restrição decorrente da pandemia de coronavírus;

b) Comparecimento a todos os atos processuais;

c) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial;

e) Não se envolver em qualquer novo fato delitivo;

f) Apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço atualizado;
”

Todavia,
apesar da condição imposta pela autoridade coatora não se apresentar desarrazoada, constata-se que mesmo após 20 (vinte) dias do início do acautelamento, não foi possível para a Defensoria Pública o contato com nenhum familiar do acusado, bem como, ante as peculiaridades do momento vivido pela pandemia do novo coronavírus, também não foi possível o contato com o paciente pelas restrições de atendimento da Penitenciária da Mata Grande.

No caso em comento, o juiz de piso já sinalizou que a hipótese que melhor se adéqua é a imposição de outras medidas cautelares que não a prisão. Entretanto, diante da impossibilidade de contato com o paciente ou seus familiares para o cumprimento da condição determinada para a efetiva revogação da cautelar, a expedição de alvará de soltura e a concessão de prazo para a apresentação de documentos de identificação é medida que se impõe no momento.

Ademais, não é diminuto relevar, em estrita sujeição ao sistema de precedentes, o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4º, inciso III, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas
estabelecidas na decisão do juízo de primeiro grau, faz-se imperativo estabelecer o prazo de
15 (quinze) dias após o cumprimento do alvará de soltura para que o paciente apresente seus documentos de identificação.

Ante o exposto,
concedo
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
João Nascimento da Silva
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém,
medidas cautelares diversas da prisão elencadas na decisão do juízo de primeiro grau, e
fixo prazo de 15 (quinze) dias após o cumprimento do alvará de soltura para que o paciente apresente seus documentos de identificação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020